Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703482-83.2023.8.07.0018 APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: Y. R. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. R. B. EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 61058171), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora